Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-71.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600093-71.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600093-71.2024.6.16.0145
que julgou procedente a presente representação eleitoral registrado sob o nº 0600093-
71.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba + Social e Humana e requerido João
Victor Mattos Leão Bettega, para condenar o requerido ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba + Social e
Humana, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res.-
TSE n. 23.608/21, em face João Victor Mattos Leão Bettega, aduzindo em síntese que o Requerido
na condição de candidato ao cargo de vereador de Curitiba pelo Partido União Brasil, realizou a
veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral, em
afronta aos artigos 24, inciso II da Resolução do TSE n. 23.609/19 e 57-B da Lei n. 9.504/97.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRENTE)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197563
21/11/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44197563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.464
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600093-71.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO
À JUSTIÇA ELEITORAL. SITE OFICIAL
DE CANDIDATO NÃO INFORMADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44197563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente a representação, aplicando
multa de R$ 5.000,00 em razão da veiculação de
propaganda eleitoral em site oficial do candidato
cujo endereço eletrônico não foi previamente
comunicado à Justiça Eleitoral, conforme exige o
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se
as postagens do recorrente em seu site oficial
configuram
propaganda
eleitoral
sujeita
à
comunicação prévia à Justiça Eleitoral; (ii) definir
se a ausência dessa comunicação atrai a aplicação
de multa, conforme art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 exige que candidatos
informem previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para veiculação
de propaganda eleitoral, inclusive perfis em redes
sociais e sites, ainda que preexistentes, para
possibilitar controle e fiscalização sobre o
conteúdo divulgado.
4. Publicações de caráter eleitoral, contendo
pautas, propostas e apelos de apoio à candidatura,
são caracterizadas como propaganda eleitoral e,
portanto,
sujeitas
à
obrigatoriedade
de
comunicação prévia.
5. O recorrente utilizou seu site oficial para
divulgar
propostas
e
arrecadar
recursos,
caracterizando propaganda eleitoral em endereço
eletrônico não comunicado previamente à Justiça
Eleitoral, o que constitui infração nos termos do
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
6. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido
de que a falta de comunicação prévia do endereço
eletrônico para veiculação de propaganda eleitoral
implica a aplicação de multa, sendo irrelevante a
posterior regularização.

Num. 44197563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços
eletrônicos não comunicados previamente à
Justiça Eleitoral configura infração passível de
multa, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, §1º e §5º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, §1º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000,
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE de 20/04/2023; TRE-PR, REC nº
06021646420226160000,
Desa.
Melissa
De
Azevedo Olivas, Publicado em Sessão em
14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por João Victor Mattos Leão Bettega
contra a sentença do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação ajuizada pela Coligação “Curitiba + Social e Humana” foi julgada
procedente, com aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00, em razão da

Num. 44197563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
violação ao art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44087121), o recorrente alega que nem toda manifestação
realizada por candidato se caracteriza como propaganda eleitoral, pois ele “é um
cidadão que pode externalizar seus anseios de melhoria para a cidade e o País
que mora” e que, nessa qualidade, são dotados do direito fundamental de
fiscalizar a Administração Pública.
Sustenta que no site apontado nesta representação não havia veiculação de
propaganda eleitoral, mas apenas a exposição de “ideias que seriam positivas
para a cidade”, não havendo menção ao número com o qual concorreu. Prossegue
dizendo que o site e suas redes sociais são de natureza pessoal e não política-
eleitoral, sendo lícito o uso desses espaços para expressar ideias que não
configuram pedido explícito de votos.
Quanto à divulgação do link de arrecadação de fundos, afirma ser lícita, não
configurando propaganda eleitoral.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação, afastando-se a condenação à multa.
Em contrarrazões (id. 44087123), a recorrida defende que restou evidenciado que
o representado utilizou-se de site oficial para fazer propaganda eleitoral sem a
necessária comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
Afirma que no site apontado o recorrente apresentou pautas, propostas e
bandeiras, restando incontroverso que houve a veiculação de propaganda
eleitoral.
Requer, por fim, o conhecimento e o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando

Num. 44197563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, considerando que a
publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da
Lei nº 9.504/97 (id. 44122268).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 19/09/2024 (certidão id. 44087124) e o recurso foi
protocolado em 20/09/2024 (id. 44087121), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Na origem, trata-se de representação ajuizada pela Coligação “Curitiba + Social e
Humana”, para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico
de candidato não registrado do Requerimento de Registro de Candidatura.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e
IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
a) candidatos, partidos ou coligações;

Num. 44197563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda
tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados

Num. 44197563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na
internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao
se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (inciso IV).
Na espécie, restou incontroverso que o recorrente realizou publicação de
conteúdos de caráter político - divulgando, inclusive, o link para a arrecadação de
fundos para a sua campanha eleitoral - no site https://joaobettega.com/propostas/,
cujo endereço eletrônico não foi inicialmente informado no RRC.
A controvérsia diz respeito unicamente à natureza do conteúdo publicado no site
apontado na representação que, segundo a tese do recorrente, não é de
propaganda eleitoral.
Rodrigo López Zilio conceitua a propaganda eleitoral como sendo aquela
que visa a captar o voto do eleitor, com o fim de conquistar mandato eletivo.
É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o objetivo de obter
a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na aproximação entre o
candidato e o seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda
eleitoral que o candidato veicula suas propostas para o exercício do
mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do voto.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 406)

Num. 44197563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22

José Jairo Gomes, por seu turno, afirma que a propaganda eleitoral
Caracteriza-se por levar ao conhecimento público , ainda que de maneira
disfarçada ou dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à
conclusão de que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa.
Nessa linha, constitui propaganda eleitoral aquela adrede preparada para
influir na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e
conquista de votos.
(Direito Eleitoral. 14ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. p. 531)

Da análise dos conteúdos publicados, verifica-se que, ao contrário do afirmado
pelo recorrente, não se tratavam de publicações realizadas no exercício do direito
de fiscalização da Administração. O que se divulgava não eram meros “anseios”,
mas sim propostas acessíveis por meio de aba denominada “projetos”.
Com efeito, o conteúdo veicula propostas organizadas em 3 (três) eixos
específicos: a) pacote “anti-nóia”; b) educação e combate à esquerda; e c)
desenvolvimento econômico. Confira-se:
Conforme comprovado por meio do relatório de blockchain juntado no id.
44087097, mídia com o mesmo conteúdo e a mesma identidade visual relativa às
propostas relativas à educação e ao combate à esquerda foi divulgada no perfil do
Instagram do recorrente, com a seguinte legenda: “Conheça algumas das minhas
propostas e sugestões para a cidade. Dia 6 de Outubro, vote Bettega 44777 para
vereador de Curitiba!”:
No referido perfil também era divulgada a proposta relativa ao “pacote anti-
nóia”, remetendo o leitor justamente ao site joaobettega.com para “entender mais
sobre esses e outros projetos” (id. 44087098):
Inegável, portanto, que muito além de meros anseios ou manifestações políticas

Num. 44197563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
veiculadas na qualidade de cidadão, os “projetos” mencionados no site
www.joaobettega.com tratavam-se de propostas diretamente relacionadas à
campanha eleitoral do recorrente, tanto que algumas das propagandas eleitorais
veiculadas nas redes sociais devidamente informadas no RRC remetiam ao
referido site.
Irrelevante, para a configuração da irregularidade ora tratada, o fato de não haver
menção do número de urna do recorrente. Nos termos da doutrina acima
mencionada, a veiculação das propostas efetivamente defendidas pelo recorrente
em sua campanha eleitoral, com o evidente objetivo de demonstrar ser ele o
“mais apto para o cargo em disputa”, é suficiente para caracterizar o conteúdo do
site como propaganda eleitoral.
Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a utilização do site, ainda que
preexistente, para a veiculação conteúdos de natureza político-eleitoral, sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai a
incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior indicação do
endereço eletrônico no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
REDE SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE
23.610/2019. ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA
ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado
do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço da página
de rede social em que veicularam propaganda no período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”,
dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este

Num. 44197563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura [...]”, ao passo que, de acordo com o § 5º, “a violação
do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral
não afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada
anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Num. 44197563 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou procedente a
representação, aplicando a multa no patamar mínimo legalmente previsto, que se
demonstra razoável e adequado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que
condenou o recorrente João Victor Mattos Leão Bettega a pagar multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600093-71.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR, JOAO VICTOR MATTOS
LEAO BETTEGA - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO AFONSO MARTINS - PR62217,
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844,
SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231, LUIS FELIPE CUNHA - PR52308, BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB /
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR -
Advogados do RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDREA SABBAGA
DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

Num. 44197563 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113591771700000043145487
Número do documento: 24112113591771700000043145487
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:25:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024